Tribunal: TJSP
Processo: 1006972-44.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora vítima de golpe. Improcedência da ação mantida em relação à instituição financeira, à plataforma de anúncios e à proprietária do veículo, dada a ausência de nexo causal e de culpa. Comerciante que intermediou a venda e foi beneficiária dos valores que havia de responder não só pela devolução da importância indicada na sentença como pela

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora vítima de golpe. Improcedência da ação mantida em relação à instituição financeira, à plataforma de anúncios e à proprietária do veículo, dada a ausência de nexo causal e de culpa. Comerciante que intermediou a venda e foi beneficiária dos valores que havia de responder não só pela devolução da importância indicada na sentença como pela indenização por danos morais Recurso parcialmente provido.